Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-81.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-81.2022.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: MILTON PEREIRA DE JESUS

Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta em face de seguradora e instituição bancária, alegando descontos indevidos em conta de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Apelações interpostas pelas rés.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) determinar se houve contratação válida do seguro e, consequentemente, se os descontos eram devidos; (iii) verificar a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A instituição bancária, atuando apenas como intermediadora de transações de débito automático, não pode ser responsabilizada pela origem dos débitos, desde que cumpra com o dever de diligência e segurança em suas operações.

4. A seguradora comprovou a existência de contrato válido, apresentando a "Proposta de Adesão dos Seguros de Acidentes Pessoais Premiável" devidamente assinada pelo autor, afastando a alegação de ilicitude dos descontos.

5. Ausência de elementos que indiquem má-fé ou intenção dolosa por parte das apelantes, o que afasta a incidência da devolução em dobro dos valores descontados.

6. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo psicológico ou transtorno concreto, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: "1. A instituição bancária que atua apenas como intermediadora de transações de débito automático não é parte legítima para responder por ação que questiona a origem dos débitos. 2. Comprovada a contratação regular do seguro, os descontos realizados são lícitos, não gerando dever de indenizar por danos morais ou materiais."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.246001-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 05/09/2024, p. 11/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000095-81.2022.8.05.0138, sendo Apelantes Unimed Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A e Apelado Milton Pereira de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento ao
s
recurso
s
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator